Tribunal: TJSP
Processo: 1049895-72.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Descumprimento contratual injustificado por parte do embargante. Embargos julgados improcedentes. Apelação do embargante. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por necessidade de realização de provas. Não acolhimento. Incompetência do juízo: inocorrência. Contrato que prevê de forma expressa a eleição do

Ementa:
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Descumprimento contratual injustificado por parte do embargante. Embargos julgados improcedentes. Apelação do embargante. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por necessidade de realização de provas. Não acolhimento. Incompetência do juízo: inocorrência. Contrato que prevê de forma expressa a eleição do foro da Capital. Nulidade do título: não acolhimento. Alegação de vício de consentimento não demonstrada. Não acolhimento. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Embargos de Declaração opostos pelos apelantes. Cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de sustentação oral. Pedido despropositado, visto que o embargante não foi capaz de indicar qualquer prejuízo efetivo que o julgamento possa lhe ter trazido. Preliminar rejeitada. Questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas não havendo qualquer vício a ser sanado. Alegação de Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Pretensão meramente infringente. Embargos rejeitados.